Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-91.2021.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002280-91.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Marcos Murilo Rolim Junior contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos monitórios, em demanda proposta para desconstituir a exigibilidade de Cédula Rural Pignoratícia executada em Ação Monitória pelo Banco do Brasil S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, especialmente quanto: (i) ao exame da alegada necessidade de prova pericial contábil para apuração de supostos encargos abusivos; (ii) à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) à cumulação de encargos moratórios e comissão de permanência; (iv) à alegação de excesso de execução sem planilha de cálculo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito.

4. As alegações da parte embargante evidenciam inconformismo com o conteúdo do julgado, sem apontamento de omissão ou contradição concreta.

5. O acórdão embargado examinou todos os pontos suscitados, inclusive a desnecessidade de perícia contábil, inexistência de cláusulas abusivas, ausência de comissão de permanência nos cálculos e improcedência da alegação genérica de excesso de execução, com base em farta prova documental.

6. A capitalização de juros anuais foi expressamente pactuada e sua validade reconhecida, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

7. A rejeição dos embargos se impõe por ausência dos vícios apontados e tentativa de rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de vícios no acórdão embargado afasta o cabimento dos embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da causa. 2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando já tiver fundamentação suficiente para formar sua convicção.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
opôs Embargos de Declaração em 294853879, alegando a existência de vícios de omissões no acórdão de ID 292380871, que à unanimidade, Desproveu recurso interposto nos autos.

A parte Embargante, alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de omissão, à questão do embargante ter apresentado planilha a contestar os valores cobrados.

Sustenta haver necessidade de uniformização de jurisprudência acerca da indevida cobrança de comissão de permanência, além de que fosse deferido pedido de perícia contábil.

Alega existir omissão em decisão pelo fato do contratante não ter direito de ciência previa e clara sobre o juros capitalizados. E que foi cobrado a taxa abusiva de juros de 10,30%.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 296706850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Alegam a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as insatisfações das partes tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que, com o julgamento antecipado, o juízo do feito tolheu seu direito do contraditório e ampla defesa, pois necessária a produção de prova pericial contábil, a apurar se houve cobrança de juros abusivos.

Analisando os autos, ao rejeitar os embargos e dar procedência à Ação Monitória, o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o embargado a constituição de título executivo judicial à dívida consubstanciada em documento de contrato de cédula rural pignoratícia 40/05747-X, enquanto o embargante busca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão de alegadas cláusulas contratuais abusivas a desconstituir a mora e improceder o pedido monitório.

Por esta via, desnecessário a produção de prova pericial contábil a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos, por todo arcabouço de provas documentais.

(...);

Cuida-se a demanda de “Embargos à Execução” proposta por Marcos Murilo Rolim Junior em desfavor do Banco do Brasil S/A., em defesa nos autos da execução de título extrajudicial 1002280-91.2021.8.11.0006 em que se busca o adimplemento da Cédula Rural Pignoratícia registrada sob nº 40/05747-X.

(...);

No caso, o embargado, ora apelado, instruiu a exordial monitória com documento de “Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05747-X” (ID. 269980374), firmado entre as partes, que dispôs a continuidade e algumas alterações quanto aos prazos e forma de pagamento, assim dispostos anteriormente em Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05747-X (ID. 269980373) de financiamento a aquisição de bovinos, ao custo de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Consta nos autos o demonstrativo de débito atualizado (ID. 269980384), constando o objeto da demanda, ao valor de R$64.135,21 (sessenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), sendo no caso os encargos contratuais da Cédula Rural de taxa de juros de 5,30% a.a debitados e capitalizados, juros de mora de 1,00% a.a e, multa de 2,00% sobre o saldo devedor.

(...);

Pelo aditivo restou alterado o prazo de vencimento do título, consubstanciado no pagamento do valor em 4 (quatro) parcelas anuais e sucessivas a partir de 01/03/2017 e a última em 01/03/2020, passando ao prazo de vencimento da última para um ano após – 01/03/2021, conforme descrito no aditivo.

(...);

Contudo, constatando o inadimplemento do Requerido, já a partir da 3ª parcela (05/2019), a dívida sofreu antecipação das parcelas em 01/03/2020, conforme determinado em Cláusula de Vencimento Extraordinário/Antecipado:

(...);

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...);

Em contrapartida, o apelante, instruiu os embargos monitórios (ID. 269980886), aduzindo o não vencimento da Cédula Rural, e que os valores cobrados são ilegais sem previsão contratual além de que eventual adimplemento parcial do contrato, tudo a desconstituir a mora.

Assim inobstante o embargante, ora apelante, alegar a quitação parcial da dívida, ou de ausência de previsão contratual aos encargos legais e vencimento antecipado, observa-se que não produziu uma sequer prova documental a corroborar suas alegações, limitando-se a declarações vagas e sem fundamento, a tentar se desenvencilhar de suas obrigações contratuais.

A ausência de recibos ou documentos comprobatórios enfraquece substancialmente sua tese defensiva, sobretudo frente ao contrato de Aditivo, que configura prova documental robusta e idônea para sustentar a pretensão monitória.

Ademais, a inconsistência da declaração do Embargante, especialmente sobre os valores envolvidos e as condições contratuais, reforça a falta de respaldo probatório.

Por outro lado, os contratos de Cédula Rural Pignoratícia e Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula, apresentados pelo Embargado, firmado em 12/05/2015, configura documento escrito hábil para sustentar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

(...);

O apelante/embargante ainda requer a revisão das cláusulas da Cédula Rural Pignoratícia
que, segundo alega, mostram-se abusivas, por conter previsões de encargos moratórios que não se cumulam com a Comissão de Permanência, devendo serem estes encargos moratórios dispostos contratualmente declarados nulos.

(...);

Todavia, apesar de prevista no contrato de crédito rural,
a cobrança de comissão de permanência não foi incluída no cálculo da execução
, conforme se vê do demonstrativo da dívida (ID. 269980384).

Nestes termos, no que se refere ao pedido de nulidade da cumulação dos encargos moratórios com a Comissão de Permanência, não há se falar em cumulação de encargos.

(...);

O recorrente também pugna pela declaração da ilegalidade/abusividade da cobrança de sobretaxa de 2,5% com a readequação dos encargos contratuais, limitando a cobrança apenas a cobrança de juros moratórios de 1% a.a. (Art. 5º, Parágrafo único, DL 167/67).

Entretanto, a sobretaxa de 2,5% ao mês prevista em contrato é aplicável somente para a hipótese de desclassificação do crédito rural, ou seja, a sobretaxa incide por decorrência da eliminação da subvenção estatal, acarretando a desclassificação do crédito rural disciplinado pela Lei n. 4.829/65, o que não ocorreu na presente execução.

Ademais, não prospera a alegação de excesso de execução de R$38.911,58 (trinta e oito mil novecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), pois o Embargante/Apelante não apresentou qualquer planilha de cálculos, não bastando suas alegações genéricas acerca de suposto excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o embargante, ao alegar excesso na execução, deve apresentar a planilha demonstrativa do cálculo, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido.

(...);

Em contrapartida, consta em demonstrativo da evolução da dívida do banco embargado (ID. 269980384), que os valores pagos pelo embargante foram devidamente abatido/amortizados do saldo devedor.

Dessa forma, inexistindo apresentação pelo embargante de qualquer planilha demonstrativa do valor incontroverso, incabível a alegação genérica de excesso na execução.

(...);

Já quanto a capitalização de juros
, é evidente que o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros (5,300% ao ano) compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

(....);

Assim, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

Assim, constatado o inadimplemento (mora) e afastadas as alegações de abusividade, constitui-se de pleno direito o titulo executivo em favor do autor/credor.

Portanto, estando demonstrada a existência do débito e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos monitórios como medida de rigor.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011). (Destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois os recursos podem ter o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tendo o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025